Tribunal: TJES
Processo: 0035201-60.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035201-60.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUI TAVARES BAR LTDA - ME

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÕES PROCESSUAIS PERTINENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica alegando omissão em acórdão que negou provimento a recurso anterior da parte adversa. A embargante sustenta a necessidade de fixação da multa prevista na legislação processual, sob o argumento de que o julgado reconheceu expressamente o caráter protelatório da rediscussão do mérito promovida pelo embargado, mas deixou de aplicar a penalidade correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que deixa de aplicar a multa por embargos protelatórios, mesmo após consignar que a parte adversa insistiu na rediscussão de mérito já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e prestam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo vedada a utilização para mera rediscussão do julgado.

4. O reconhecimento do caráter protelatório no julgamento anterior recaiu especificamente sobre a insistente rediscussão da matéria de mérito e valoração probatória acerca da culpa, temas já decididos pelo colegiado.

5. A ausência de aplicação da multa não configura omissão sanável, pois o recurso anterior também versou sobre questões estritamente processuais e pertinentes (validade do julgamento estendido e designação de relatoria), as quais exigiram o enfrentamento pelo Tribunal e legitimaram o exercício do direito de defesa.

6. Inexiste vício no acórdão que deixa de aplicar penalidade processual quando a insurgência recursal, embora repetitiva no mérito, apresenta argumentos processuais válidos que afastam a configuração de intuito puramente procrastinatório da totalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa por embargos protelatórios não é impositiva quando o recurso, a despeito de reiterar argumentos de mérito, suscita questões processuais pertinentes que demandam análise pelo órgão julgador.

A rediscussão de mérito em sede de embargos de declaração evidencia o caráter protelatório quanto a este ponto específico, mas não contamina a totalidade do recurso se houver arguições processuais legítimas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 941, § 1º; CPC, art. 942; CPC, art. 1.022; § 2º do art. 1.026 do CPC; Lei Complementar Estadual 234/2002, § 4º do art. 117.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face do v. acórdão
de fls. 1.339/1.355
, que negou provimento aos segundos Embargos de Declaração opostos por
GUI TAVARES BAR LTDA.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais
(fls. 1.357/1.361)
, que o Acórdão prolatado padece de omissão, posto que este Órgão Colegiado, não obstante ter reconhecido o notório caráter protelatório da insurgência recursal da parte adversa, deixou de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assevera que a inequívoca intenção protelatória está cabalmente demonstrada no voto condutor, o qual consignou que a embargada se limitou a reprisar argumentos meritórios já analisados e refutados, tornando impositiva a integração do julgado para a aplicação da penalidade processual.

Regularmente intimado, o
Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo designado para apresentar
contrarrazões
.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035201-60.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: GUI TAVARES BAR LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face do v. acórdão de fls. 1.339/1.355, que negou provimento aos segundos Embargos de Declaração opostos por
GUI TAVARES BAR LTDA.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais (fls. 1.357/1.361), que o Acórdão prolatado padece de omissão, posto que este Órgão Colegiado, não obstante ter reconhecido o notório caráter protelatório da insurgência recursal da parte adversa, deixou de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assevera que a inequívoca intenção protelatória está cabalmente demonstrada no voto condutor, o qual consignou que a embargada se limitou a reprisar argumentos meritórios já analisados e refutados, tornando impositiva a integração do julgado para a aplicação da penalidade processual.

O v. Acórdão embargado, de relatoria do Eminente Desembargador Aldary Nunes Júnior, restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO POR REDUÇÃO DE QUÓRUM E DESIGNAÇÃO DE RELATORA DE OUTRO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REPRISE DE ARGUMENTOS ANTERIORES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de embargos anteriores, acolheu parcialmente os aclaratórios da embargante sem conferir-lhes efeitos infringentes e acolheu os embargos da concessionária, para reduzir a verba honorária fixada em primeiro grau. A embargante aponta vícios de omissão e contradição quanto à composição do órgão julgador e à suposta culpa concorrente da concessionária de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do acórdão por redução de quórum e designação de relator de outro colegiado; (ii) apurar a existência de omissão ou contradição quanto à análise da suposta culpa concorrente da concessionária no sinistro que deu ensejo à ação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não configura nulidade do julgamento a aposentadoria de magistrado após prolação de voto, tampouco a designação de sua sucessora para relatar o acórdão, pois a legislação processual (LC/ES nº 234/2002, art. 117, § 4º) e a jurisprudência impedem revisão de voto já proferido, sendo vedada nova manifestação de mérito pelo sucessor.

4 - A relatoria do acórdão pela Desembargadora sucessora não implicou nulidade, pois, em razão da vinculação ao acervo do magistrado aposentado, cabia-lhe tão somente a redação formal do julgado, sem reexame do mérito, em consonância com o art. 941 do CPC.

5 - Não há omissão ou contradição quanto à alegada culpa concorrente da concessionária, uma vez que já decidida a inexistência de responsabilidade por ausência de nexo causal direto entre a oscilação de tensão e o incêndio, decorrente da má instalação dos aparelhos pelo próprio consumidor.

6 - A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados em embargos anteriores demonstra a intenção de rediscutir o mérito por meio inadequado, caracterizando o caráter protelatório dos presentes aclaratórios.

7 - A responsabilidade da concessionária foi excluída com fundamento na culpa exclusiva da vítima, à luz da perícia técnica que apontou que, se observadas as normas de instalação, o incêndio teria sido evitado, inexistindo dever de indenizar por ausência de nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de declaração desprovidos.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado analisou as alegações da então Embargante, e consignou expressamente que não há nulidade na composição do quórum ou na condução do julgamento estendido (art. 942 do CPC) em razão da aposentadoria do eminente Relator originário, Desembargador Manoel Alves Rabelo.

O julgado entendeu que a mudança de votos já proferidos é limitada pela segurança jurídica, sendo vedado ao magistrado sucessor alterar o voto de mérito prolatado por magistrado aposentado ou substituído, conforme disciplina o artigo 941, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desta forma, restou devidamente esclarecido que a impossibilidade de revisão do voto do Relator aposentado não contamina o procedimento da técnica de julgamento ampliado, uma vez que o voto pretérito se reveste de caráter pessoal e imutável após sua prolação, inexistindo margem hermenêutica para que a Desembargadora sucessora exercesse juízo de retratação em nome de outrem.

Além disso, quanto à insurgência relativa à designação da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva para a relatoria do acórdão, o
decisum
afastou a alegação de vício, ficando assentado que, tendo a magistrada sucedido o Relator originário na vaga por ele ocupada, a ela incumbe a responsabilidade sobre o acervo processual remanescente, nos exatos termos do artigo 117, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

O acórdão elucidou que, sagrando-se vencedor o voto do Desembargador aposentado, cabe à sucessora tão somente a lavratura formal do acórdão, por vinculação funcional ao acervo, sem que isso lhe autorize reabrir a discussão meritória ou macular o princípio do juiz natural.

No que tange ao mérito da responsabilidade civil, consignou-se que a matéria suscitada já houvera sido objeto de manifestação expressa pela Colenda Câmara, sendo o aresto categórico ao reforçar a rejeição da tese de culpa concorrente da concessionária, fundamentando que o fator determinante para o evento danoso foi a conduta exclusiva do próprio consumidor, ao realizar instalação de equipamentos em desacordo com as normas técnicas, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

O reconhecimento do caráter protelatório dos embargos anteriores, oportuno frisar, recaiu
especificamente
sobre esta insistente rediscussão do mérito e da valoração probatória acerca da culpa — matéria já soberanamente decidida —,
e não sobre o exercício do direito de defesa em questões estritamente processuais
, não havendo, portanto, omissão a ser sanada quanto à abrangência daquela penalidade ou sua fundamentação.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, ante a pertinência da análise das questões processuais então arguidas, esclarecendo a validade do julgamento estendido, que foram expressamente enfrentadas.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito,

negar-lhes provimento.

É como voto.